Tribunal: TJES
Processo: 0007878-32.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007878-32.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO JESUS DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA DE SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente STJ (recurso especial repetitivo).

2. O STJ fixou entendimento, sob o tema repetitivo nº 958, no sentido de que há abusividade da cláusula de “tarifa de avaliação do bem”, configurando “
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
”.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007878-32.2020.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN E OUTROS.

RECORRIDO : MARIA DA CONCEIÇÃO JESUS DA SILVA.

ADVOGADO : RENATO FIORAVANTE DO AMARAL.

MAGISTRADA : CINTHYA COELHO LARANJA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que, na “ação declaratória de revisão de cláusula contratual” ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO JESUS DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a abusividade das cláusulas contratuais relacionadas ao Seguro Prestamista, Garantia Mecânica, Capitalização Parcela Premiável, Tarifa de Avaliação; (ii) condenar o Requerido ao ressarcimento simples do que foi pago pelo autor, no valor de R$ 2.426,86 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais, e oitenta e seis centavos).

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) é legítima a cobrança das tarifas consideradas ilegais na sentença, de acordo com a jurisprudência do STJ; (ii) não havendo cobrança indevida, deve ser afastada a determinação de repetição do indébito.

Pois bem.

DOS
SEGURO
S PRESTAMISTA, DE GARANTIA MECÂNICA E
DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

A sentença recorrida considerou abusiva a cobrança de valor a título de “seguros” (R$ 1.788,00) e da contratação do “título de capitalização” (R$ 203,86), pois não foi dada à consumidora a possibilidade de discutir os termos da avença, sendo compelida a realizar a contratação dos seguros e do investimento, sem discricionariedade.

Já a instituição financeira Recorrente alega que a contratação das parcelas não foi condicionante à contratação do empréstimo.

No entanto, a instituição financeira não demonstrou que tenha sido facultado à autora a sua contratação, notadamente porque sequer apresentou apólice e contrato separados, circunstância que configura a venda casada.

Além disso, deveria a instituição financeira demonstrar que o consumidor não contratou o seguro de maneira compulsória, o que não ocorreu.

É preciso lembrar que o c. STJ, também em tese fixada em julgamento de recurso especial repetitivo, entendeu que a contratação do seguro de proteção financeira não pode ser imposta ao consumidor.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida nesse ponto.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

No que tange à alegação de legitimidade da cobrança da “tarifa de avaliação do bem”, no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), prevista no contrato, não há razão para modificar a sentença recorrida, que também entendeu por sua ilegalidade.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, o Juízo sentenciante ressaltou o entendimento fixado pelo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, do qual se extrai a “
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
”.

Cita-se o precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

E, nesse sentido, o contrato celebrado entre as partes em momento algum indica se o serviço foi prestado, tampouco o Recorrente acostou prova de sua ocorrência.

Não há no contrato qualquer especificação quanto à destinação do valor, de modo a violar o dever de informação ao consumidor, reputando-se correto o reconhecimento de sua abusividade declarada em sentença.

Logo, a sentença também não merece alteração quanto ao ponto.

Por fim, verificada a ilegalidade das tarifas cobradas, fica prejudicada a alegação do Recorrente de que é indevida sua restituição, na forma simples, reconhecida na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios devidos em favor da Recorrida, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)